Tribunal: STF
Processo: ARE 1278961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA SALARIAL. MUNICÍPIO DE CARIRA. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES CÁLCULOS. SENTENÇAMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, tenho que o recurso é tempestivo e o Município é dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC, motivo pelo qual conheço o recurso interposto. 2. Nas razões recursais, a parte recorrente/requerida somente aventou a iliquidez da sentença de piso, nada falando sobre o mérito da demanda 3. A recorrida/ demandante apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão fustigada. 4. Primeiramente, é de se registrar que o rito empreendido no processamento do feito foi o do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2.º § 4.º da lei n.º 12.153/2009. 5. A sentença fustigada condenou o Município de Carira ao pagamento do vencimento relativo ao mês de Dezembro do ano de 2012 e da gratificação natalina do ano de 2012. 6. Nesse toar, o montante total devido, conquanto não tenha sido apresentado no decisum, será encontrado por meio de simples cálculos aritméticos e, ademais, o proveito econômico enquadra-se no teto do Juizado, o que autoriza o reconhecimento da competência da Justiça Especializada para processar e julgar o feito. 7. Dito isto, é de se rechaçar a preliminar suscitada. 8. Desse modo, ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada, pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95. Sem custas. Honorários advocatícios pela parte recorrente no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85,§3º, inciso I, do CPC.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente